Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013022-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES VITA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO RODRIGUES VITA contra decisão proferida pelo MM Juiz Flávio Maldonado de Barros, da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação do Imóvel N. 1006477-39.2021.811.0055 ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, por não vislumbrar qualquer mácula no procedimento da alienação extrajudicial que o torne nulo.
O agravante pugna pela concessão do efeito ativo a fim de suspender o ato expropriatório do imóvel de Matrícula n. 30.964 do CRI de Tangará da Serra/MT, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária no 000719459-5, que foi consolidado na propriedade do agravado..
Diz que o leilão está prestes a acontecer, o que lhe causará prejuízos de grande monta, eis que será “desalojado”, de modo que “busca neste instante que seja autorizado o depósito judicial, como forma de purgação da mora e consequentemente a intimação da Agravada para fins de receber o valor depositado em juízo e dar por quitado o débito em aberto, bem como a procedência da ação judicial” – sic.
Para tanto, defende que com o julgamento do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000, do dia 25 de novembro de 2019, assegurando ao devedor, que celebrou contrato antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, na forma prevista pelo art. 34 do DL no 70/66, foi assegurado o seguinte: “A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”.
Além do princípio da dignidade da pessoa humana e da disseminação da pandemia do COVID-19, invoca também o contido no artigo 560 do Código de Processo Civil para sustentar que “provada a posse anterior do autor, pode V.Exa. determinar a expedição de mandado de manutenção initio litis inaudita altera pars, requerendo o agravante desde já, a antecipação a proteção possessória, vez que há na presente comprovação inequívoca da necessidade da manutenção da posse” – sic.
E, por fim, sustenta que “é imperioso que o edital contenha todas as características tornando o leilão legítimo, legal. Por exemplo: os interessados em arrematar o imóvel penhorado precisam saber da existência de uma ação pauliana, movida por um credor da parte Executada, onde se alega fraude contra credores”, apontando que não ocorreu na hipótese dos autos.
É o breve relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, conheço do recurso, cujo preparo encontra-se devidamente recolhido.
Cuida-se os autos originários de anulação de leilão e seus consectários, nos quais foi requerida, pelo agravante, a manutenção na posse do imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia, que, por ter deixado de quitar as mensalidades, ocorreu a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, sendo o bem levado para hasta pública.
O togado singular indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
“(...) Ainda segundo o narrado, a parte autora teria tentado por diversas vezes negociar com a parte demandada e deseja efetuar o pagamento das parcelas em atraso, bem como manter o contrato e continuar a efetuar os pagamentos.
Defende a nulidade do edital do leilão porque não teria descrito as características relevantes do imóvel, bem como a inconstitucionalidade do processo de execução extrajudicial.
No mais, apesar de a parte autora não ter juntado cópia do contrato de financiamento, é possível verificar que o imóvel a ser leiloado, de fato, fora adquirido por ela, tendo em vista a matrícula juntada no Id. 60353626, bem como pelo fato de o endereço da conta de energia (Id. 60353615), em que consta o nome da parte autora, ser o mesmo da aludida matrícula e do site do leilão (Id. 60353629).
Dessa feita, em análise à matrícula do imóvel (Id. 60353626), constata-se a existência de averbação da consolidação da propriedade ao Banco demandado.
Dentro desse contexto, a parte autora não indicou quais as caraterísticas do imóvel não teriam sido mencionadas no edital e sequer apontou qual o impacto que teria sobre o valor do imóvel.
Como se sabe, pelo princípio do “pas de nulitté sans grief”, a nulidade é a conjugação do defeito com o prejuízo. Um sem o outro não representa mácula suficiente para levar à invalidade do ato.
No caso, além de não descrever o que careceria de ser acrescido no edital, também não minudenciou qual o prejuízo que tal fato ocasionaria, mormente no impacto ao valor do imóvel. Portanto, mesmo que se depare com defeito na descrição do imóvel, não se colhe daí prejuízo hábil a autorizar a declaração de nulidade do edital.
Acresça-se, ainda, a circunstância de que, para impugnar determinado ato, há que ter legitimidade para tanto. No caso, imagine-se que o leilão ocorra e o imóvel seja arrematado, já que não há discussão sobre o respectivo valor, a parte autora sequer teria legitimidade para defender a nulidade da arrematação, pois não pode defender direito alheio como próprio, no caso, do arrematante.
E, como consta do Id. 60353629, está franqueado ao arrematante a visita ao imóvel, o que afastará qualquer dúvida sobre as condições em que se encontra.
Então, não há como, anteriormente, sem qualquer circunstância fática comprovada, dizer que o leilão não estaria hábil a ocorrer.
Repita-se: na ótica da parte autora, o vício do leilão importaria na medida em que impactasse no valor do imóvel e, sobre tal aspecto, não há qualquer nesga de discussão.
(...)
No passo seguinte, no tocante à purgação da mora, realmente, seguindo os parâmetros descritos no artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, uma vez que o contrato é anterior à data de vigência da Lei n. 13.465/2017, não haveria qualquer empecilho para a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, como faz ver o seguinte julgado:
(....)
No entanto, até mesmo para que se posse falar em interesse processual, é pressuposto que se depare com uma pretensão resistida. E, no caso, não há qualquer indicativo de que a parte autora tenha buscado tal purgação e a parte demandada a tenha negado. Aliás, mesmo nesta demanda, sequer há menção a depósito de quantia ou mesmo qual seria a quantia devida.
(....)
Dessa feita, com a cognição própria ao momento, não se depara com prova convincente sobre eventual mácula no procedimento que o torne nulo.
Posto isso, não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)”
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (Arts. 1.019, I e 300, ambos do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
De fato, ao que se afigura, como pontuado nas razões recursais, o direito à manutenção na posse do imóvel, pelo menos a princípio deve ser deferido, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem omissão. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o devedor pode purgar a mora em quinze dias após a intimação prevista no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1366880/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (sem destaques no original).
A título de reforço, o § 2o-B. do art. 27 da Lei 9.514/97 (incluído pela Lei no 13.465, de 2017), dispõe que “Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.” (sublinhei).
De acordo com o exposto, vislumbro a presença do primeiro requisito - probabilidade do direito (fumus boni iuris) - para concessão da tutela antecipada com vista a suspensão dos atos, na forma pretendida pelo recorrente.
O segundo requisito - periculum in mora -, por sua vez, é evidente, pois caso não seja suspenso o referido ato expropriatório, o recorrente sofrerá prejuízos de impossível ou difícil reparação com a perda do imóvel alienado.
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO para suspender, por ora, a carta de arrematação e todos seus atos relativos ao imóvel objeto dos autos, e possibilitar a manutenção da posse em favor do agravante, até julgamento do mérito recursal pelo colegiado.
Comunique-se o juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora